Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-89.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001657-89.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENISE CAIRES MOTA ALCANTARA COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA, MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, MICHELLE VALLEJO COMAR

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE VALLEJO COMAR, MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo interno. Ação de cobrança contra Município de Lauro de Freitas. Verbas trabalhistas. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios em sede de liquidação. Aplicabilidade do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A decisão agravada não observou norma contida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, segundo a qual, em se tratando de sentença ilíquida e sendo parte a Fazenda Pública, a fixação do percentual referente à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8001657-89.2022.8.05.0150; Recorrente: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS; Recorrido: DENISE CAIRES MOTA ALCANTARA COUTINHO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .